Tribunal: TJDFT
Processo: 0733890-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. PROCESSO NA FASE DE CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO.
1. O Código de Processo Civil admite que a penhora seja levada a efeito em processo distinto daquele em que o crédito deveria, originariamente, ser satisfeito, podendo recair sobre os bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado.
2. O Art. 860 do Código de Processo Civil dispõe expressamente que quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado.
3. A orientação do c. Superior Tribunal de Justiça é a seguinte: "A prévia formação do título executivo judicial não é requisito para que se realize a penhora no rosto dos autos, bastando, para tanto, que o devedor, executado nos autos em que se requer a medida, tenha, ao menos, a expectativa de receber algum bem economicamente apreciável nos autos em cujo 'rosto' se pretende seja anotada a penhora requerida" (REsp 1.678.224/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 09/05/2019).
4. Negou-se provimento ao recurso.